Tribunal: TJMT
Processo: 0003159-65.2010.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003159-65.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. C. COSTA - ME - CNPJ: 07.192.576/0001-47 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES IRREGULARES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por M. C. Costa ME, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0003159-65.2010.811.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que seja paralisada toda e qualquer atividade econômica da requerida sem prévia autorização válida da autoridade competente, bem como para condenar a apelante a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, na quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta ser incabível a responsabilização civil lastreada em auto de infração não julgados na esfera administrativa.

Afirma que inexiste lesão ao meio ambiente, bem como que o Ministério Público não produziu provas para comprovar que ocorreu o dano ambiental alegado, além de que as testemunhas ouvidas na instrução processual foram unânimes em afirmar que as atividades da apelante eram legais e que “as madeiras recebidas no pátio da Serraria eram originárias de Projetos de Manejo (licenciados pelo órgão ambiental).

Argumenta, ainda, que a condenação por danos morais coletivos não prospera, uma vez que além de não estar comprovado o dano ambiental, o pedido foi formulado de forma genérica, sem a individualização da vítima ou das supostas vítimas.

Além disso, sustenta que o valor da indenização deve ser apurado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe a sua redução.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja o dano moral coletivo reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 4821943 e 4822023).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 6291986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por M. C. Costa ME, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0003159-65.2010.811.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que seja paralisada toda e qualquer atividade econômica da requerida sem prévia autorização válida da autoridade competente, bem como para condenar a apelante a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, na quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, armazenamento indevido de madeira, transporte de madeira serrada sem licença da autoridade competente, comercialização de madeira em desconformidade legal, todos por reiteradas vezes, além de queima de resíduos no pátio do estabelecimento ilegalmente.

Consta na inicial que agentes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, flagraram a apelante armazenando, comercializando e transportando madeira ilegal, conforme a seguir descrito:

Auto de Infração n° 108103 (ID. 4821308), datado de 06/03/2007, armazenamento de 1.986,889m3 de madeira, sem origem legal.

Auto de Infração n° 101854 (ID. 4821307), datado de 21/03/2007, armazenamento de 3.544,682 m3 de madeira, sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Auto de Infração n° 410448 D (ID. 4821164), datado de 12/12/2008, depósito irregular de 1.289,5383 m3 de madeira serrada irregularmente e comércio de 655,4390 m3 de madeira serrada em desconformidade com a legislação vigente.

Auto de Infração n° 117140 (ID. 4821303), datado de 12/12/2008, manutenção em depósito de 2.665,1002 m3 de madeira em tora irregularmente e comércio de 4.984,2506m3 de madeira em tora.

Auto de Infração n° 113702 (ID. 4821311), datado de 04/09/2008, queima de resíduos no pátio do empreendimento.

Auto de Infração n° 679708 (ID. 4821170), datado de 18/03/2009, transporte de 6.412,77m3 de madeira serrada, em desacordo com a guia florestal obtida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante na obrigação de não fazer, consubstanciada na paralisação de toda e qualquer atividade econômica pelo estabelecimento empresarial demandado, sem prévia autorização válida do órgão competente, danos morais coletivos e cancelamento definitivo do cadastro da apelante perante o sistema CC-SEMA, além das licenças ambientais emitidas em seu favor pelo órgão ambiental estadual.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“
(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e determino que seja paralisada toda e qualquer atividade econômica da requerida sem prévia autorização valida do órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a requerida a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento(...). (ID 4821936).

A Apelante defende que não ocorreu dano ambiental e que a condenação por danos morais coletivos não prosperam, uma vez que além de não estar comprovado o dano ambiental, o pedido foi formulado de forma genérica, sem a individualização da vítima ou das supostas vítimas.

Pois bem.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA e pela SEMA, nos anos de 2007, 2008 e 2009, conforme Autos de infração n° 108103 (ID. 4821308), 101854 (ID. 4821307), 410448 D (ID. 4821164), 117140 (ID. 4821303), 113702 (ID. 4821311), e 679708 (ID. 4821170), pelas condutas de

armazenar, comercializar e transportar madeira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente.

É
inegável que as atividades desenvolvidas pela apelante são consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao armazenar, comercializar e transportar madeira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que a apelante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de armazemento, comercialização e transporte de madeira sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a paralização de toda e qualquer atividade econômica da apelante sem prévia autorização válida da autoridade competente (obrigação de não fazer).

Outrossim, não há se falar em impossibilidade de condenação em obrigação de não fazer, consistente na paralisação das atividades sem licença ou autorização da autoridade competente, em razão de ausência de julgamento definitivo dos procedimentos administrativos para apuração da infração ambiental, uma vez que, conforme já destacado, as esferas administrativa e judicial são independentes.

Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o armazenamento, comercialização e transporte de madeira, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021